Tribunal: TJDFT
Processo: 0724808-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724808-19.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HONDA S/A. APELADO: JANAIR ESLI ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO HONDA S/A contra a sentença que indeferiu a inicial da ação busca e apreensão ajuizada em desfavor de JANAIR ESLI ALVES DE OLIVEIRA, em razão do desatendimento da determinação de emenda, consistente na comprovação da mora. O recorrente efetuou o pagamento do preparo extemporaneamente. Intimado a recolher em dobro, permaneceu inerte. É a síntese do necessário. DECIDO. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Antes de considerar inadmissível o recurso, no entanto, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias à parte apelante para que seja sanado vício (CPC, art. 932, parágrafo único). Na hipótese, assegurou-se o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, mas o apelante não respondeu. Assim, o recurso é deserto e não pode ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator